Tribunal: TJMT
Processo: 0003206-70.2013.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003206-70.2013.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FABIO REIS DA SILVA - CPF: 972.498.311-00 (RECORRENTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

000
3206-70.2013.8.11.0006

Origem:

4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES

Recorrente(s):

FABIO REIS DA SILVA

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE CÁCERES

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

04/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – AGENTE SAÚDE AMBIENTAL – PLEITO DE FGTS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM REFLEXOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUANTO AO FGTS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E REFLEXOS SOBRE REMUNERAÇÃO E FÉRIAS E 13o SALÁRIO – AGENTE DE SAÚDE – SUBMISSÃO A PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE LEI LOCAL – APLICAÇÃO DA CLT – FGTS DEVIDO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ATIVIDADE NÃO SE ENQUADRADA NOS TERMOS DO REGULAMENTO 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E ANEXO 13 – NATUREZA PREVENTIVA E SEM CONTATO PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE – AUSÊNCIA DE DIREITO A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao agente comunitário de saúde submetido a processo seletivo público aplica-se, na ausência de lei local a dispor sobre o seu regime jurídico, as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, nos termos do artigo 8o da Lei no 11.350/2006, o que lhe garante o direito de receber o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de todo o período da contratação. (Ap 9800/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)

Em se tratando de pleito de recebimento de adicional de insalubridade “não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo ministério do trabalho” (SÚMULA 488 DO TST).

Havendo comprovação da insalubridade, por meio de laudo pericial, mas não sendo comprovado que a atividade se encontra prevista na relação oficial de atividades indicadas pelo Ministério do Trabalho como insalubres, não faz jus a parte promovente à benesse.

Sentença mantida
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para determinar o depósito do FGTS, porém julgou improcedente o pleito de recebimento de adicional de periculosidade com todos os seus reflexos, conforme dispositivo que cito:

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para determinar que o MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT promova o depósito dos valores do FGTS dos contratos havidos a partir de 01/12/2009;

b) Isenção de custas, na forma do art. 98, I CPC;

c) Em razão da sucumbência recíproca, na proporção de 75% para o autor e 25% para o MUNICÍPIO DE CÁCERES- MT, fixos os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade da parte autora em face da gratuidade de justiça, tudo com força no art. 85 §3.o, I c/c art. § 14.o c/c art. 98, VI CPC;

d) Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, com força no art. 496 § 3.o, III, CPC/15;

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a sentença não fez a costumeira justiça, uma vez que faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade com todos os seus reflexos. Alegou que a sentença contém erro de fato, uma vez que o juízo
a quo
entendeu que embora o Apelante manipulasse os produtos químicos alfacipermetina, temefós fersol e sumilarv, o adicional de insalubridade seria indevido porque tais produtos químicos não constariam do Anexo 14, da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho. Alegou ocorrência de erro fático porque o anexo 13 se refere a agentes químicos e o anexo 14 a agentes biológicos, bem como que ocupa o cargo de Agente de Combate a Endemias e não de Agente Comunitário de saúde.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de recebimento de adicional de insalubridade e seus reflexos.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pelo provimento do recurso, uma vez que teria havido equívoco na apreciação nas normas do Ministério do Trabalho, haja vista que fora aplicado o Anexo 14 da Norma Regulamentadora que trata de atividade facilitadoras de contaminação por agentes biológicos, o que não é a atividade da parte promovente.

O E. Tribunal de Justiça declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, declinou de manifestar-se no feito, por ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O mérito do presente recurso consiste em analisar se a parte promovente, que atua no cargo de Agente de Combate a Endemias, faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade ante a manipulação dos produtos químicos alfacipermetina, temefós fersol e sumilarv. Entende que o juízo não agiu com acerto porque aplicou a Súmula 488 no sentido de que “não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo ministério do trabalho”, confundindo seu cargo com o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

O Procurador de Justiça, ao emitir parecer pelo Ministério Público, pugnou pelo provimento do recurso, por entender que houve interpretação equivocada da normativa aplicável, uma vez que o Anexo 14 da Norma Regulamentadora trata de atividades facilitadoras de contaminação por agentes biológicos, o que não é a atividade da parte promovente, que trabalha com agentes químicos.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a parte promovente desempenha o cargo de Agente de Combate a Endemias. Independentemente da alegação de equívoco na interpretação da normativa aplicável ao caso, é preciso esclarecer que, de fato, tal como decidiu o magistrado
a quo
, em se tratando de adicional de insalubridade, não se exige apenas a comprovação da insalubridade, por meio de laudo, exige-se, também, que a atividade desenvolvida conste da relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.

Aliás, é preciso destacar que aos agentes de saúde submetido a processo seletivo público aplica-se, na ausência de lei local a dispor sobre o seu regime jurídico, as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, nos termos do artigo 8o da Lei no 11.350/2006, o que lhe garante o direito de receber o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, tal como lhe deferido, bem como adicional de insalubridade, mas este desde que se trate de manipulação de agentes químicos e que a atividade desenvolvida esteja prevista como tal.

No caso em apreço, destacou o magistrado
a quo
que a atividade desenvolvida não se encontra prevista na norma regulamentadora, de modo que não há direto à benesse, conforme trecho que cito:

Na espécie, constata-se que a relação jurídica havida entre a reclamante e o ente público municipal, deu-se por meio de contrato regido expressamente pela CLT, tendo seu inicio na data de 01/12/2009 (fl. 66), em razão da vigência da Lei Municipal n.o 2.188/09, a qual impõe o regime laboral ao cargo de agente comunitário de saúde e de saúde ambiental, cujo pacto ainda está em vigor (fl. 24).

Estando sob o regime celetista, o depósito dos valores relativos ao FGTS é medida que se impõe.

Referente ao adicional de insalubridade, fundada na manipulação dos produtos químicos ALFACIPERMATRINA e TEMEFÓS FERSOL (fls. 29/31), os quais são utilizados no controle de mosquitos, o caso é de indeferimento do pedido.

Em análise à Norma Regulamentar n.o 15 do Ministério do Trabalho que trata da matéria, em especial no Anexo n.o 14, verifica-se que a atividade exercida não se enquadra nos termos lá contidos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO TRABALHISTA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - CONTRATO TEMPORÁRIO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SUBMISSÃO A PROCESSO SELETIVO PÚBLICO — AUSÊNCIA DE LEI LOCAL - APLICAÇÃO DA CLT — FGTS — RECEBIMENTO — LEGALIDADE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA - ENTENDIMENTO DO STF - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NATUREZA PREVENTIVA E SEM CONTATO PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE – INDEVIDO – JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO ANO ATÉ A NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 1o-F DA LEI 11.960/2009 – JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO ANO ATÉ A NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 1o-F DA LEI 11.960/2009 – APLICAÇÃO DOS JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Ao agente comunitário de saúde submetido a processo seletivo público aplica-se, na ausência de lei local a dispor sobre o seu regime jurídico, as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, nos termos do artigo 8o da Lei no 11.350/2006, o que lhe garante o direito de receber o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de todo o período da contratação.” (Ap 9800/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) Em acórdão recente, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a prescrição do FGTS, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão."(STF, Plenário, ARE 709.212 RG/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 19/2/2015) “NÃO BASTA A CONSTATAÇÃO DA INSALUBRIDADE POR MEIO DE LAUDO PERICIAL PARA QUE O EMPREGADO TENHA DIREITO AO RESPECTIVO ADICIONAL, SENDO NECESSÁRIA A CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE NA RELAÇÃO OFICIAL ELABORADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO” (SÚMULA 488 DO TST). “Nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária devem ser aplicados os juros de 6% ao ano até a data da nova redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29/06/2009, e após, a incidência daqueles empregados à caderneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 do STJ). A correção monetária deverá ser pelo IPCA, desde o vencimento de cada parcela até o devido pagamento.” (Ap 9774/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/03/2015, Publicado no DJE 09/04/2015) (Ap 117066/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016). – destacou-se.

De igual modo, pronuncia-se o Tribunal Superior do Trabalho por meio do enunciado da súmula 488, no sentido de que, independentemente do resultado do laudo pericial, se o agente químico não estiver classificado na Norma Reguladora - NR 15 como atividade insalubre, não há que se falar em insalubridade, in verbis:

Súmula no 448 do TST: ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO NA NORMA REGULAMENTADORA No 15 DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO No 3.214/78. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. (conversão da Orientação Jurisprudencial no 4 da SBDI-1 com nova redação do item II ) – Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014.

I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.

II – A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE no 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.

Conseguintemente, no que tange ao fornecimento de equipamento de proteção individual, estando ausentes a comprovação da exposição a agentes insalubres, como o exposto, não são devidos.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO DE MERENDEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO À EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. FORNECIMENTO DE EPIS. No caso, as recorrentes não se desincumbiram do ônus da prova, no sentido da exposição a agentes insalubres, a teor da exigência prevista no art. 333, I, do CPC. Impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. Precedentes deste TJRS. Negado seguimento ao recurso, por manifesta improcedência. (Apelação Cível No 70056915960, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 25/08/2015).

Referente ao levantamento dos valores do PIS, por se tratar de benefício pago pela União, não existe qualquer participação direta do Município, a não ser o seu cadastramento, de sorte que a improcedência deste pedido é medida impositiva.

Com efeito, apesar da insurgência, o próprio magistrado
a quo
justificou que a Lei Municipal 2.188/09, que impõe o regime laboral ao cargo de agente comunitário de saúde e de saúde ambiente ainda está em vigor.

De fato, a Súmula 488 do Tribunal Superior do Trabalho estabelece que para o pleito de recebimento de adicional de insalubridade “não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo ministério do trabalho”.

Portanto, havendo comprovação da insalubridade, por meio de laudo pericial, mas não sendo comprovado que a atividade se encontra prevista na relação oficial de atividades indicadas pelo Ministério do Trabalho como insalubres, não faz jus a parte promovente à benesse.

Outrossim, destaco que a cargo desenvolvido se considera insalubre a partir do tipo de atividade exercida e, consultando o Anexo XIII, da Norma Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho, se verifica a inexistência de subsunção da atividade ao referido anexo. Calha destacar que houve apenas erro material na sentença que mencionou anexo XIV, ao invés de XIII.

Entretanto, a parte promovente pretende o recebimento de adicional de insalubridade porque manipula produtos organofostorados, os quais estão previstos na Norma Regulamentadora 15, no anexo XIII, como insalubre. A despeito disso, não assiste razão a parte promovente porque referida portaria é expressa em justificar a insalubridade para os seguintes casos:

FÓSFORO

Insalubridade de grau máximo

Extração e preparação de fósforo branco e seus compostos.

Fabricação de defensivos fosforados e organofosforados.

Fabricação de projéteis incendiários, explosivos e gases asfixiantes à base de fósforo branco.

Insalubridade de grau médio

Emprego de defensivos organofosforados.

Fabricação de bronze fosforado.

Fabricação de mechas fosforadas para lâmpadas de mineiros.

Consoante se verifica, apesar do equívoco em citar o Anexo XIII, é preciso ter em mente que a referida norma somente estende o benefício aos casos de atividades com intensa manipulação, extração ou fabricação de organofosforados, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, cito escólio de jurisprudência do E. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO TRABALHISTA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - CONTRATO TEMPORÁRIO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SUBMISSÃO A PROCESSO SELETIVO PÚBLICO — AUSÊNCIA DE LEI LOCAL - APLICAÇÃO DA CLT — FGTS — RECEBIMENTO — LEGALIDADE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA - ENTENDIMENTO DO STF -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NATUREZA PREVENTIVA E SEM CONTATO PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE
– INDEVIDO – JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO ANO ATÉ A NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 1o-F DA LEI 11.960/2009 – JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO ANO ATÉ A NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 1o-F DA LEI 11.960/2009 – APLICAÇÃO DOS JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Ao agente comunitário de saúde submetido a processo seletivo público aplica-se, na ausência de lei local a dispor sobre o seu regime jurídico, as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, nos termos do artigo 8o da Lei no 11.350/2006, o que lhe garante o direito de receber o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de todo o período da contratação.” (Ap 9800/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) Em acórdão recente, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a prescrição do FGTS, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão."(STF, Plenário, ARE 709.212 RG/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 19/2/2015) “
NÃO BASTA A CONSTATAÇÃO DA INSALUBRIDADE POR MEIO DE LAUDO PERICIAL PARA QUE O EMPREGADO TENHA DIREITO AO RESPECTIVO ADICIONAL, SENDO NECESSÁRIA A CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE NA RELAÇÃO OFICIAL ELABORADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO
” (SÚMULA 488 DO TST). “Nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária devem ser aplicados os juros de 6% ao ano até a data da nova redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29/06/2009, e após, a incidência daqueles empregados à caderneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 do STJ). A correção monetária deverá ser pelo IPCA, desde o vencimento de cada parcela até o devido pagamento.” (Ap 9774/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/03/2015, Publicado no DJE 09/04/2015) (Ap 117066/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016).

A Turma Recursal dos Juizados Especiais, em casos idênticos, relativos aos Agentes de Combate a Endemias, já assentou jurisprudência no sentido de que não se trata de atividade insalubre:

RECURSO INOMINADO.
AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006. SITUAÇÃO JURIDICA REGULARIZADA POR MEIO DA LEI FEDERAL 11.350/2006. TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR. FGTS INDEVIDO. PRETENSÃO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
REJEITADA. ATIVIDADE NÃO CLASSIFICADA COMO INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
ANEXO 14 DA NR 15. RECURSO IMPROVIDO.
O
Agente
Comunitário de Saúde mediante teste seletivo público, atendendo, desse modo, às recomendações da EC 51/2006, e ainda, assim, nomeado para provimento de cargo em comissão, nos termos do art. 37, II, última parte, da CF, não acarreta a nulidade dos contratos celebrados, mesmo em se tratando de sucessivas renovações. Logo, não há que se falar em ofensa ao art. 37, IX, e § 2o, da CF, não fazendo jus, assim, às verbas rescisórias próprias da CLT.
Não há como declarar nulo o contrato temporário de
Agente
Comunitário de Saúde quando a EC 51/2006 não apenas possibilitou a contratação mediante processo seletivo como também validou as que assim tenham sido efetuadas.
Se a atividade exercida pelo
Agente
de Combate à
Endemias
não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolvam
agentes
biológicos, é indevido o pagamento de adicional de
insalubridade
e seus reflexos.
Recurso improvido.

(N.U 0003596-40.2013.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS. ATIVIDADE NÃO CLASSIFICADA COMO INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ANEXO 14 DA NR 15. AUSÊNCIA DE CONTATO PERMANENTE COM MATERIAIS NOCIVOS À SAÚDE. ADICIONAL INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Para fazer jus ao recebimento do adicional de insalubridade é necessária a comprovação da exposição aos agentes de risco e que a atividade exercida seja classificada como insalubre pelo Ministério do trabalho.

Se a atividade exercida pelo Agente de Combate à Endemias não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos, é indevido o pagamento de adicional de insalubridade e seus reflexos.

Recurso provido.

(N.U 0007170-77.2013.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020